Tribunal: STF
Processo: RE 78578
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
CORRETORES DE IMÓVEIS. COMISSÕES. QUANDO SE TORNAM DEVIDAS.
II. SE A MEDIAÇÃO NÃO PRODUZIU RESULTADO UTIL, NÃO SE REALIZANDO O
NEGÓCIO, A COMISSAO NÃO SE TORNA DEVIDA, SEGUNDO A MELHOR DOUTRINA.
III. O ARREPENDIMENTO DE UMA DAS PARTES; ORIGINANDO POR SUA SUPOSTA
CULPA NÃO REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, SÓ AUTORIZA O CRÉDITO DA COMISSAO
QUANDO PUDESSE ORIGINAR DO PREJUDICADO PERDAS E DANOS.
IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO